Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA OU FURTO. DÚVIDA SOBRE A POSSÍVEL AUTORIA DO DELITO DE FURTO. NÃO RESTOU CONFIRMADO PELA VÍTIMA QUE O AUTOR DA RECEPTAÇÃO ERA, NA VERDADE, O AUTOR DO CRIME DE FURTO. DILIGÊNCIA DO MP DIRIMIU EVENTUAL DIVERGÊNCIA ACERCA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. COMPETÊNCIA TITULAR DA AÇÃO PENAL. DIRIMIU DÚVIDA QUANTO A SUPOSTA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA.
Na hipótese vertente restou verificado inicialmente, em sede de Termo Circunstanciado, no âmbito do JECRIM, que a conduta do investigado se amoldava, em princípio, e em tese, ao tipo penal previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa).
No entanto, o proprietário do bem apreendido com o investigado afirmou à equipe responsável pela averiguação do delito que o ora indiciado era o possível autor do crime antecedente (furto), razão pela qual o Juízo do JECRIM remeteu os autos para o Juízo da vara criminal da mesma circunscrição judiciária (Samambaia).
O indigitado Juízo, compreendendo que o fato antecedente (furto) se deu em outra cidade satélite (Ceilândia), diversa daquela em que fora “startada” a persecução penal, razão pela qual os autos foram encaminhados para lá.
Quando os autos foram remetidos para essa outra circunscrição, a vítima realizou suposto reconhecimento por fotografia, indicando o então investigado como possível autor do fato.
Posteriormente, diante da divergência, o Ministério Público empreendeu diligência, com o escopo de dirimir a dúvida, de modo obter elementos mais substanciosos para supedanear eventual oferecimento (ou não) de denúncia.
Com efeito, essa diligência, levada a efeito pelo órgão ministerial, se mostrou preponderante para o desfecho do presente conflito de jurisdição, na medida em, sendo o MP o titular da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso I, da CRFB/1988, cabe a ele indicar onde exercerá o seu mister.
Desse modo, a prudência que precedeu eventual denúncia é louvável e digna de elogio, porquanto demonstra cuidado e zelo para com os mecanismos de persecução penal postos à disposição das instituições.
Nessa esteira, o delito a ser apurado, consequentemente, é o de receptação culposa, conforme indica a diligência dirimente realizada pelo MP, somada aos demais elementos colhidos na fase inquisitorial.
Destarte, a competência territorial se encaminha, num primeiro plano, para a respectiva circunscrição judiciária onde o delito se consumou, nos termos do artigo 70, inciso I, do Código de Processo Penal.
Nesse diapasão, como se trata, em tese, de infração penal de menor potencial ofensivo, o feito deve tramitar perante o seu Juízo natural, é dizer, o JECRIM, nos termos dos artigos 60, 61 e 63, todos da Lei no 9.099/95.
Dessa forma, a persecução penal que busca a elucidação do suposto delito de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) deve ser devolvida ao Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA, devendo lá tramitar, tal como sugerido pelo d. Juízo suscitante (SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA).
Assim, diante de todas essas considerações retro, o conflito de competência deve ser provido, de modo a se fixar a competência do Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA (Juízo suscitado), devendo o feito ser para lá remetido.
Conflito negativo conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA (Juízo suscitado).